Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734147-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: RAFAELA SOARES LOPES CATULIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 50256447), a impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, porquanto ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, além da nulidade das provas coligidas nos autos da ação penal n° 0708788-72.2023.8.07.0005. Menciona que a investigação se baseou tão somente na acusação dos policiais militares, que praticaram atos que configuram abuso de autoridade, tal como invasão de domicílio sem fundada suspeita. Narra que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e 35, da Lei de Drogas, c/c o artigo 180, do Código Penal, e que sua prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia. Diz que no dia 29.6.2023 foi requerido o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, e destaca que o Juízo de origem não se manifestou sobre os argumentos defensivos relacionados à ilegalidade da prisão. Sustenta que não foi demonstrado no inquérito denúncia apontando a paciente como a pessoa que supostamente guardava a droga para o investigado Lucas. Relata que os policiais chegaram na residência durante a noite, em contexto que denota que houve invasão de domicílio. Aponta que a investigação do acusado Lucas e o deslocamento para a residência da paciente se deram por Policiais Militares do Estado de Goiás, e não pela Polícia Civil especializada. Argumenta que houve flagrante preparado. Registra que os policiais confundiram a residência da paciente. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, para que os atos processuais sejam suspensos. No mérito, pede a concessão da ordem. A liminar foi indeferida (ID 50275257) Parecer da d. 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento da ordem (ID 50798010). Brevemente relatados, decido. A presente impetração não deve ser conhecida. Inicialmente, observo que a alegação de ilegalidade do flagrante já foi examinada e rejeitada por esta Turma Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n° 0726046-13.2023.8.07.0000, da minha relatoria, consoante se verifica pela leitura da ementa do respectivo acórdão: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto a paciente foi flagrada armazenando significativa quantidade e variedade de droga, além de utensílios utilizados na traficância, contabilidade do tráfico e um celular produto de crime. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios do exercício da traficância, no local, por traficante conhecido na região, que estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha, bem como de que a paciente e seu esposo trabalham para ele, sendo responsáveis pela guarda e fracionamento da droga. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio da paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. Por outro lado, o pedido de trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa foi formulado nesta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo de origem competente, o que não pode ser admitido sob pena de supressão de instância. No aspecto, conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação na origem, alegando, em síntese, as mesmas teses apresentadas na presente impetração. Contudo, as questões ainda estão pendentes de exame na origem. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, inviável a apreciação do pedido inicialmente nesta sede, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator